Tribunal: TJBA
Processo: 8031281-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031281-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: UESIO JEREMIAS DA GAMA SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO BAHIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE E VCMH SEM DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença que declarou abusivos os reajustes de 17,48% (2017) e 14,90% (2018) aplicados ao plano de saúde coletivo do autor, limitando-os aos índices da ANS para planos individuais, com restituição simples da diferença e vedação à aplicação de reajustes superiores, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os reajustes praticados no plano coletivo por adesão foram devidamente justificados; (ii) estabelecer se é válida a aplicação dos índices da ANS diante da omissão contratual; (iii) determinar a obrigatoriedade de devolução dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, salvo os autogeridos, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4. Laudos e documentos apresentados não comprovam a efetiva necessidade dos reajustes nem foram acompanhados de perícia atuarial ou de dados individualizados que justifiquem o aumento de sinistralidade.

5. O contrato é omisso quanto aos critérios objetivos de reajuste, em violação aos arts. 6º, III, e 46 do CDC, o que impõe sua interpretação em favor do consumidor.

6. A operadora não comprovou de forma clara e técnica a necessidade dos reajustes por sinistralidade e VCMH, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

7. Na ausência de comprovação idônea, os reajustes são abusivos e devem ser substituídos pelos índices da ANS, com restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031281-53.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
UESIO JEREMIAS DA GAMA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.